Tribunal: TJMT
Processo: 1005979-53.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005979-53.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (AGRAVANTE), GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –NO AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 339/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos Embargos de Declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA E RM AGRÍCOLA LTDA.

em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em aplicação do Tema 339/STF.

A parte embargante aponta que não houve, no caso concreto, a subsunção ao Tema 339/STF, uma vez que o acórdão impugnado pelo Recurso Extraordinário não enfrentou os seguintes temas suscitados pelas Recorrentes:
“a) As operações destinadas à exportação já são desoneradas do ICMS. Portanto, é manifestamente abusiva a condição prevista na Lei Estadual que respalda a exação impugnada, a qual condiciona o seu pagamento para usufruir da ISENÇÃO prevista no artigo 3º, II, da LC 87/96 da IMUNIDADE do artigo 155, § 2º, X, a, da CF. b) A violação do artigo 4º, I e II do CTN, bem como do inciso IV do artigo 167 da CF. c) A violação do artigo 157, tanto da Constituição Estadual, quanto da Constituição, em especial sobre a destinação da quantia arrecadada através da exação impugnada. d) A violação do parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal conforme sustentado, cuja regra veda que seja destinada parte da arrecadação da exação para outras finalidades que não sejam aquelas originalmente previstas na lei que instituiu os respectivos fundos. ”
.

Aponta que não houve, no acórdão embargado, o enfrentamento das questões suscitadas nas razões do Recurso de Agravo que afastam a subsunção ao Tema 339/STF.

Recurso tempestivo (id. 198531666).

Contrarrazões no id. 199588673.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar as questões suscitadas nas razões do Recurso de Agravo que afastam a subsunção ao Tema 339/STF.

Na hipótese, o acórdão consignou que houve violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do Tema 339 do STF, mas apenas a afirmação de que não houve enfrentamento de todos os argumentos apontados nas razões do Recurso Extraordinário, asseverando que não se pretende seja proferida a fundamentação exaustiva, mas sim que sejam enfrentadas as alegações apontadas na causa de pedir mandamental:

“Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral, diante do entendimento de que o acórdão recorrido está em conformidade com orientação do STF (Tema 339), em relação à suposta violação ao artigo 93, IX.

Colhem-se os seguintes pontos relevantes para exame do agravo interno,
in verbis
:

“
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido, que confirmou a sentença, não teria apreciado questões relevantes.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão posta em Juízo, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Com efeito, constou do acórdão,
in verbis
:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS,
determinando que o Município de Rondonópolis proceda com
as adequações mínimas de atendimento, acessibilidade, salubridade e segurança no prédio da UBS do Verde Teto, bem como na mesma unidade disponibilize equipe técnica conforme disposto Portaria nº 2.436/17 – Política Nacional de Atenção Básica
. Por ainda estarem presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, ratifico-a em sentença.” (Id 141576670)

Não há, então, vício no acórdão, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC. ” (id. 170405677)

É certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’. 2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. 3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019).

Assim, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto. Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.” (N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do Tema 339 do STF, mas apenas a afirmação de que não houve enfrentamento de todos os argumentos apontados nas razões do Recurso Extraordinário, asseverando que não se pretende seja proferida a fundamentação exaustiva, mas sim que sejam enfrentadas as alegações apontadas na causa de pedir mandamental.

Ressalte-se que a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, tampouco faz distinção ou demonstra o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do Tema 339 do STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “a", do CPC. ”.

Como se vê, restou devidamente consignado que a negativa de seguimento se deu em razão da conclusão de que a parte agravante, ora embargantes, não trouxe em suas razões de agravo, quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, tampouco fazendo distinção ou demonstrando o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Percebe-se, portanto, que os pontos foram devidamente analisados pelo acórdão, inexistindo qualquer dos vícios apontados pelo Embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Denota-se, assim, a ausência de qualquer omissão, já que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão monocrática em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do decisum pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Desse modo, na hipótese, não verifico a presença do vício apontado pelos embargantes, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024